Tribunal: STJ
Processo: 0804482-60.2022.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749291 - RJ (2024/0353247-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO BOSCO DE CARVALHO
ADVOGADA
: GREICE DA SILVA ROSA - RJ223406
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - RJ164385
AGRAVADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - RJ205730
LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO - RJ135079
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do
entendimento do Tribunal de origem, que considerou regular a
contratação eletrônica com assinatura biométrica facial,
demandaria reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que a parte recorrida
comprovou a regularidade da contratação por meio de
documentos, incluindo assinatura eletrônica e autorização para
desconto junto ao INSS, não havendo indícios de vício de
vontade.
4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria
reexame das cláusulas contratuais e do contexto fático-
probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A alegação de fraude não foi comprovada pela parte
agravante, que não demonstrou a verossimilhança de suas
alegações, apesar das oportunidades conferidas pelo juízo de
origem.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 64e82af2-e18e-4060-8f40-c292aa342814

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 64e82af2-e18e-4060-8f40-c292aa342814

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749291 - RJ (2024/0353247-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO BOSCO DE CARVALHO
ADVOGADA
: GREICE DA SILVA ROSA - RJ223406
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - RJ164385
AGRAVADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - RJ205730
LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO - RJ135079
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do
entendimento do Tribunal de origem, que considerou regular a
contratação eletrônica com assinatura biométrica facial,
demandaria reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que a parte recorrida
comprovou a regularidade da contratação por meio de
documentos, incluindo assinatura eletrônica e autorização para
desconto junto ao INSS, não havendo indícios de vício de
vontade.
4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria
reexame das cláusulas contratuais e do contexto fático-
probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A alegação de fraude não foi comprovada pela parte
agravante, que não demonstrou a verossimilhança de suas
alegações, apesar das oportunidades conferidas pelo juízo de
origem.
Documento eletrônico VDA50524421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:31
Código de Controle do Documento: 10cc187a-0bcf-4069-9449-685ad36d6f44

IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Pedro Bosco de
Carvalho contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante sustenta que o acórdão
recorrido violou os arts. 218, 223, 335 e 344 do Código de Processo Civil e artigo 5o,
LIV e LV, da Constituição Federal.
Alega que houve: "a contrariedade ou negativa de vigência concernente
aos artigos 335 e 344 do CPC, pois foi declarada à revelia do 1o recorrido pelo juízo
singular, que apresentou a contestação intempestivamente, e o Tribunal de origem
reformou o acórdão em total desrespeito ao previsto no artigo e inciso supracitado"
(e-STJ fl. 368).
Argumenta que: "o Recorrente fora vítima de uma fraude! Por óbvio as
informações ali contidas no contrato eram fraudulentas. Quanto à conta de destino, o
Recorrente afirmou que nunca teve conta em banco digital, sendo comum em casos
assim, que quadrilhas roubem os dados de idosos, contratem empréstimos e
recebam os valores. Por outro lado, a segunda ré não se desincumbiu do ônus de
comprovar o vínculo do recorrente com a instituição" (e-STJ fl. 370).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência da Súmula 7
/STJ.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou o referido
óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que (e-STJ fls. 317 e 327):

Contudo, o acervo documental, anexado pela parte ré, ora apelante,
demonstra não apenas a regularidade da contratação, por meio da
Documento eletrônico VDA50524421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:31
Código de Controle do Documento: 10cc187a-0bcf-4069-9449-685ad36d6f44

juntada das cópias dos contratos, por meio de assinatura eletrônica,
do documento de identificação do apelado e autorização para
desconto junto ao INSS, como também do depósito das quantias na
conta bancária indicada pelo autor no contrato celebrado - cédula de
crédito bancário.
Dessa forma, forçoso reconhecer que os demandados se
desincumbiram de comprovar os fatos impeditivos do direito da autora,
nos termos do art. 373, II, do CPC, trazendo a colação documentos
que comprovam a contratação, bem como a anuência da demandante.
(...).
Decerto que a formalização dos contratos impugnados ocorreu de
forma válida, mediante o fornecimento voluntário dos dados pessoais e
bancários, além da celebração de contrato eletrônico firmado com
identificação biométrica facial, não havendo nos autos qualquer indício
de vício de vontade.
Registre-se que a assinatura realizada por meio de biometria facial em
contratos eletrônicos tem sido prática habitual que permite a
autenticação da parte contratante logo no momento do ajuste,
fornecendo, assim, maior segurança na contratação de empréstimos
bancários além de prevenir fraudes relacionadas ao negócio.

Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual entendeu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que: "o acervo documental, anexado pela parte
ré, ora apelante, demonstra não apenas a regularidade da contratação, por meio da
juntada das cópias dos contratos, por meio de assinatura eletrônica, do documento
de identificação do apelado e autorização para desconto junto ao INSS, como
também do depósito das quantias na conta bancária indicada pelo autor no contrato
celebrado - cédula de crédito bancário. (...). Decerto que a formalização dos
contratos impugnados ocorreu de forma válida, mediante o fornecimento voluntário
dos dados pessoais e bancários, além da celebração de contrato eletrônico firmado
com identificação biométrica facial, não havendo nos autos qualquer indício de vício
" (e-STJ fls. 317 e 327).
de vontade.
Assim, rever esse entendimento do Tribunal local demandaria reexame
das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e outro exame do contexto fático
e probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM
Documento eletrônico VDA50524421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:31
Código de Controle do Documento: 10cc187a-0bcf-4069-9449-685ad36d6f44

FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A
FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a
legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova
documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a
autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da
fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do
contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao
consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes
dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.512.052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 08.11.2019 - grifos
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONTRATO E
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(...)
3. "Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do
contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao
consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes
dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1512052
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/10/2019
08/11/2019
(...)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no AREsp 1.843.393/RO, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
.)
20/09/2021
23/09/2021

Documento eletrônico VDA50524421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:31
Código de Controle do Documento: 10cc187a-0bcf-4069-9449-685ad36d6f44

No mais, verifico que o Colegiado de origem, ao julgar a
causa, destacou que (e-STJ fls. 361-362):

(...), in casu, apesar da intempestividade de peça de defesa do 1o
Embargado, esse promoveu a juntada de documentos hábeis a
desconstituir a alegação autoral, colacionando a cópia do contrato
firmado por meio de assinatura eletrônica, do documento de
identificação do Embargante, autorização para desconto junto ao
INSS, como também do depósito das quantias na conta bancária
indicada pelo Embargante no contrato celebrado.
Desta feita, uma vez que as alegações iniciais do Autor/Embargante
apresentaram manifesta contradição com os elementos probatórios
juntado pelo Banco Pan S.A./1o Embargado, incumbia ao Autor
/Embargante demonstrar a verossimilhança das suas alegações, o que
não foi observado nos autos, apesar das diversas oportunidades
conferidas pelo Juízo de origem.
Posto isso, assiste razão ao Embargante quanto a omissão do
acórdão no que tange a análise da alegação da revelia por ele
apresentada em contrarrazões, quando da Apelação. Contudo, essa
não tem o condão de modificar o acordão prolatado quanto a
improcedência dos pedidos autorais, visto que as provas constantes
dos autos indicam a regularidade das contratações impugnadas.

Nesse contexto, observo que a revisão desse entendimento, no
presente caso, demandaria nova investigação acerca dos fatos e provas contidos no
processo, de modo que o recurso especial esbarra na Súmula n. 7 do STJ
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito
conhecer do recurso especial
.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se suspensas as
exigibilidades em caso de concessão de assistência judiciária gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:31
Código de Controle do Documento: 10cc187a-0bcf-4069-9449-685ad36d6f44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.749.291 / RJ
Número Registro: 2024/0353247-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08044826020228190202 202424506511 8044826020228190202
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO BOSCO DE CARVALHO
ADVOGADA
: GREICE DA SILVA ROSA - RJ223406
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - RJ164385
AGRAVADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - RJ205730
LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO - RJ135079
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GREICE DA SILVA ROSA, pela parte: AGRAVANTE: PEDRO BOSCO DE
CARVALHO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50755972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: d62bc224-8630-4442-b59c-b0a27a553446

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: d62bc224-8630-4442-b59c-b0a27a553446